Tribunal: TJMT
Processo: 1012909-05.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012909-05.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PEREIRA - CPF: 017.561.851-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINCOLN JORGE DUARTE E SILVA - CPF: 782.354.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE BARROS VALADARES - CPF: 041.949.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO), Dean Douglas Siqueira Rocha (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO (ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/06) – INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 03, DA TCCR/TJMT – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08, DA TCCR/TJMT – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, ainda mais quando aliados às declarações de usuário de droga, que confirmou a aquisição de entorpecente com o acusado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO MARCOS PEREIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (Id. 211478728).

Nas razões recursais o apelante busca a reforma da r. sentença para desclassificar a conduta do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, § 1º, da Lei n. 11.343/06, afirmando que o réu é apenas usuário de drogas e não houve comprovação nos autos de que ele exercia a comercialização de entorpecentes (Id.
211478743
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (Id. 211478747).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 216683178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, em síntese, o apelante requer a desclassificação do crime pelo qual foi condenado
previsto no art. 33,
caput
,
para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/06.

Não assiste razão
ao apelante.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1012909-05.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 28 de março de 2022, por volta das 18h00min, na Rua Coronel Manoel Gomes, número 451, bairro Construmat, em Várzea Grande/MT, o denunciado ANTÔNIO MARCO PEREIRA alcunha “DRÁCULA” vendeu e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares receberam denúncia anônima de que um indivíduo de alcunha “DRÁCULA” realizava o comércio de entorpecente em sua residência. Diante disso, realizaram rondas pela região para apurar a veracidade da informação, ocasião em que visualizaram o denunciado ANTÔNIO alcunha “DRÁCULA”, entregando uma sacola para o indivíduo Dean Douglas Siqueira Rocha.

3) Apurou-se, que os policiais realizaram a abordagem dos indivíduos, ocasião em que foi visualizado que Dean estava com 1 (uma) porção de maconha em mãos. Em entrevista pessoal, Dean afirmou que a droga seria para seu consumo, e que havia acabado de comprá-la do denunciado ANTÔNIO alcunha “DRÁCULA”.

4) Em ato contínuo, foi realizada busca pessoal no denunciado, ocasião em que encontraram em seu bolso 06 (seis) porções de pasta base, 02 (duas) porções de maconha e R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) em dinheiro trocado. Infere-se, que o denunciado ainda tinha em mãos a quantia de R$ 10,00 (dez reais), que segundo ele, seria proveniente da venda do entorpecente ao indivíduo Dean.

5) Ressai dos autos, que durante entrevista informal o denunciado afirmou que em sua residência haviam mais entorpecentes. Diante disso, a equipe policial deslocou-se até a casa do denunciado, aonde após realizarem buscas, lograram êxito em encontrar homiziada embaixo de tijolos, uma sacola contendo 17 (dezessete) porções de pasta base e 03 (três) porções de maconha.

6) Diante disso, o denunciado foi encaminhado a delegacia, e perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 82537374), enquanto Dean Douglas Siqueira Rocha, afirmou que é usuário de drogas e que havia acabado de comprar o entorpecente do denunciado, para consumo próprio (ID 82537373)” (Id. 211478664).

In casu
, no tocante ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a autoria e materialidade delitivas ficaram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 211477238); Boletim de Ocorrência (Id. 211477240); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 211477244); Laudo Pericial n. 3.14.2022.84468-01 (Id. 211478651) que apontou que o material apreendido apresentou resultado positivo para presença de cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 27,77g (vinte e sete gramas e setenta e sete centigramas) e 21,98 g (vinte e um gramas e noventa e oito centigramas). Relatório n. 2022.7.30023 (Id. 211478658) e declarações juntadas aos autos.

Na fase inquisitorial o apelante
ANTÔNIO MARCO PEREIRA
negou a prática delituosa, afirmando que na data dos fatos estava em casa conversando com o pedreiro, sendo que quando ele estava de saída foi abordado pela polícia e encontrada uma porção de droga em seu poder. Alegou que, tendo em vista já ter um histórico de passagens por tráfico, os policiais o abordaram e entraram em sua residência para busca, tendo sido encontrada uma porção de aproximadamente 20 (vinte) gramas de maconha trás da televisão, que era apenas para seu uso e que o dinheiro encontrado em seu poder era para comprar os materiais para a obra que ia fazer. Por fim, afirmou que a pasta-base de cocaína não lhe pertencia e nem foi encontrada em sua residência, bem como que sofre perseguição por parte de um dos policiais responsáveis por sua prisão.

Ao ser ouvido em juízo o apelante declarou:

“(...) Tem várias partes aí são tudo mentira. Porque ele não achou droga no meu bolso. Não achou nenhuma coisa de droga no meu bolso e essa pasta-base aí também não tava na minha casa, que eu não tava ciente. A única coisa que eu falei pra ele que eu tinha era no copinho perto da minha televisão. Tinha lá umas 15 ou 20 gramas de maconha, que era para o meu uso (...). E esse rapaz foi lá em casa pra procurar um serviço que eu tava querendo fazer uma calçada lá, né, Que eu saí do presídio e tava com dinheiro. Eu saí e já fui trabalhar aqui na distribuidora, aqui na Lanchonete do Cabeção, na chapa quente, limpando lá. Trabalhei um mês e quinze dias, assim que eu saí do serviço. Antes do Natal, eu comecei a trabalhar. Tava trabalhando no Natal e no final de ano já tá trabalhando. Aí o dinheiro que eu tenho, peguei só trocado. Vim do presídio, tava trabalhando no Nova Chance lá também. Eu saí do presídio com R$ 1.800,00 no bolso e fiquei tendo mais R$ 1.200,00 lá do Amarelinho, na quadra que tava fazendo os cubículos lá, entendeu? Eu tava trabalhando lá, fiquei um ano e nove meses lá. Aí, nesse caso aí foi assim esse menino foi lá pra pegar um emprego lá pra mim, fazer uma calçada na porta da minha casa, porque tava só terreira lá, né? E eu tava com esses R$ 280,00 no bolso e era pra mim comprar exclusivamente três bolsas de cimento, um cascalho e uma areia, que era pra mim começar no sábado com ele. Ele foi lá pra pegar o emprego. Aí quando ele foi sair de casa, ele tava, saiu de minha casa, atravessou a rua pro outro lado pra pegar a motinha dele, a viatura virou e abordou ele e achou ele com essa substância no bolso. E aí esse policial Lincon aí, como ele já me conhecia de antecedentes criminais passados, ele já foi falando que a droga era minha e na pressão o rapaz lá, não sei o que aconteceu, que ele já foi falando que tinha comprado meu né senhor, mas na realidade a única maconha que eu tinha era na televisão, que era pro meu uso. E essa pasta-base não tava comigo, foi o próprio policial que amarrou lá e jogou em mim lá.
Juiz
: Então não foi o senhor que forneceu essa droga que foi apreendida com o rapaz?
Apelante
: Eu creio que não, viu, senhor.
Juiz
: O senhor crê que não? Não entendi. Tá, Por que o senhor acha que esse rapaz teria dito isso? Então que o senhor tem algum problema pessoal com ele? Ele quer lhe prejudicar por algum motivo?
Apelante
: Não, Mas eu acho que ele ficou com medo, alguma coisa assim. O policial tava fazendo pressão psicológica nele pra falar por que era pra mim, que era meu, né. Que ele já conhecia eu ali, falou que até falou que ia fazer sacanagem comigo se eu não falasse e tal. Aí pegou lá e amarrou lá 26 cabeças dessa substância branca lá dentro da minha casa. Postou a viatura no portão, assim, assim, pra ninguém entrar, Entendeu? Isolou lá pra ninguém entrar. Aí ficou um cuidando de mim e o outro policial (...).
Juiz
: O senhor me disse aqui que a polícia abordou o menino Dean, né (...), mas ele tinha estado ali pra fazer a sua calçada, segundo o senhor é isso? Pra combinar. E a polícia achou droga com ele.
Apelante
: Sim.
Juiz
: Isso consta aqui, né, que ele teria dito que comprou essa droga com o senhor. Isso então não é verdade? Apelante: Não senhor. Não é verdade.
Juiz
: Essa outra quantidade de droga que o senhor está dizendo que não é do senhor, mas que tá constando aqui na denúncia. O senhor sabe de onde que apareceu essa droga?
Apelante
: O policial tirou da viatura. Ele usou luva de médico pra poder ir lá pra dentro da minha casa amarrar as balinhas, porque eu tinha uma maconha era solta, tava dentro de um copo de alumínio, que inclusive ele levou pro CISC. Era 15, 20 gramas que eu tinha para mim usar.
Juiz
: Esse policial tem algum problema pessoal com o senhor?
Apelante
: Já tem várias vezes que ele vinha me prendendo aí, me perseguindo na minha vida e tal. As vezes que eu saí, tava trabalhando. (...) Nunca fiz nada para ele, nada. Nunca mexi na vida dele. Ele não pode saber que eu tô na rua, aí que eu fico na rua, que eu moro numa rua ali num bairro ali, que é um ritual de droga, do tráfico de droga ali e eu fico ali com o pessoal gosta de mim. Eu mexo com venda esses negócios de doce, cocada. Sempre trabalhei em parque de exposições agropecuária, né, viajando, que eu sou doceiro, trabalho com cocada, maçã do amor, quebra queixo, mas ultimamente tô meio parado, mas eu tava trabalhando numa lanchonete agora. (...).
Defesa
: Na sua casa, o senhor comercializa entorpecente lá?
Apelante
: Agora, no momento não senhor. Nunca mais eu trafiquei, depois que eu saí, porque eu fiquei foi seis anos preso, aí não tava mexendo com droga nenhuma não. Eu sou usuário, eu fumo, não nego, sou usuário tem uns 40 anos, fumo maconha desde os oito anos. E comecei a fumar base foi cheirar cocaína e desandei. E assim foi, né? Mas sempre eu trabalhei em eventos agropecuários. (...) (relatório de mídias – Id. 211478714).

Em que pese não tenha sido ouvido judicialmente, perante autoridade policial o usuário
Dean Douglas Siqueira Rocha
, acompanhado de advogado, afirmou ter ido até a residência do apelante para combinar um serviço de obra, tendo o acusado lhe entregado uma porção de maconha, a qual guardou no bolso. Destacou que tinha conhecimento “por cima” que o apelante comercializava droga, mas nunca tinha comprado com ele. Por fim, confirmou ter adquirido a porção de maconha com o apelante (Id. 211477237 – p. 25-26).

Acerca do tema:

“(...)
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais militares, as declarações dos usuários de drogas e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova
, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos,
não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
. (N.U 1000306-25.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)” (grifos meus).

“Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro, visualização de ato de comércio e declaração de usuária], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)” (N.U 0017253-51.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)”.

Na fase inquisitiva foram ouvidos os policiais
Bruno Henrique Barros Valadares
(Id. 211477241) e
Lincoln Jorge Duarte e Silva
(Id. 211477242), que narraram os fatos da seguinte forma:

“(...) Que confirma o depoimento do condutor; que esta equipe recebeu uma denuncia anônima, onde foi informado que no bairro Construmat, um suspeito que atende pelo apelido de "Drácula", estaria comercializando entorpecentes em sua residência, e que no local foi visualizado várias pessoas entrando e saindo, e o denunciante inclusive disse que visualizou uma dessas pessoas pegando algo aparentando ser entorpecente; que, diante desses fatos citados, deslocamos até o bairro, e em patrulhamento, avistamos o denunciado passando uma sacola para um indivíduo, e neste momento, ambos, ao notarem a presença da viatura, ficaram agitados e tentaram se evadir a pé, aonde não conseguiram e foram devidamente abordados; que, com o conduzido Dean, foi localizado em sua mão, uma porção de substância análoga à maconha, que ao ser indagado sobre tal entorpecente, o mesmo disse que é usuário da substância, e que realmente acabou de comprar do conduzido Antônio; que, já com o conduzido Antônio, vulgo "Drácula", foi localizado a quantia de R$246,00 em seu bolso, mais 06 porções de substância análoga à pasta base em seu bolso, 02 porções de substância análoga à maconha em seu bolso, e em sua mão, a quantia de R$10,00, que esta última quantia seria da venda em que foi flagrada por esta equipe; que, diante deste flagrante delito, foi perguntado ao conduzido Antônio, se teria algo a mais de ilícito em sua residência, e o mesmo disse que sim, dizendo "tem mais droga na residência". com isso, foi realizado buscas no local, onde foi localizado debaixo de tijolos, uma sacola contendo em seu interior 17 porções de substância análoga à pasta base e 03 porções de substância análoga à maconha”.

“(...) que esta equipe recebeu uma denúncia anônima, onde foi informado que no bairro Construmat, um suspeito que atende pelo apelido de "Drácula", estaria comercializando entorpecentes em sua residência, e que no local foi visualizado várias pessoas entrando e saindo, e o denunciante inclusive disse que visualizou uma dessas pessoas pegando algo aparentando ser entorpecente; que, diante desses fatos citados, deslocamos até o bairro, e em patrulhamento, avistamos o denunciado passando uma sacola para um indivíduo, e neste momento, ambos, ao notarem a presença da viatura, ficaram agitados e tentaram se evadir a pé, aonde não conseguiram e foram devidamente abordados; que, com o conduzido Dean, foi localizado em sua mão, uma porção de substância análoga à maconha, que ao ser indagado sobre tal entorpecente, o mesmo disse que é usuário da substância, e que realmente acabou de comprar do conduzido Antônio; que, já com o conduzido Antônio, vulgo "drácula", foi localizado a quantia de R$246,00 em seu bolso, mais 06 porções de substância análoga à pasta base em seu bolso, 02 porções de substância análoga à maconha em seu bolso, e em sua mão, a quantia de R$10,00, que esta última quantia seria da venda em que foi flagrada por esta equipe; que, diante deste flagrante delito, foi perguntado ao conduzido Antônio, se teria algo a mais de ilícito em sua residência, e o mesmo disse que sim, dizendo "tem mais droga na residência". com isso, foi realizado buscas no local, onde foi localizado debaixo de tijolos, uma sacola contendo em seu interior 17 porções de substância análoga à pasta base e 03 porções de substância análoga à maconha; que, após toda a coleta deste material ilícito, deslocamos até a central de flagrantes desta urbe para as providências cabíveis; que, os suspeitos foram conduzidos e apresentados com o uso de algemas e sem lesões corporais visíveis; que, o conduzido Antônio, vulgo "drácula", possui diversas passagens criminais pelo crime de tráfico ilícito de drogas e inclusive foi denunciado por diversas vezes”.

Em juízo, a testemunha
Bruno Henrique Barros Valadares
ratificou as declarações prestadas na delegacia, relatando como se deu a abordagem do apelante, afirmando que em rondas receberam informações dando conta de que o acusado, conhecido pela alcunha “Drácula”, realizava o comércio de entorpecente em sua residência. Em rondas visualizaram o momento em que o apelante, em via pública, repassava entorpecente para o usuário (Dean), momento em que foi realizada a abordagem de ambos e, realizada busca pessoal, foi encontrada com o usuário uma porção de entorpecente. Afirmou que ao conversarem com os dois separados, o usuário Dean confirmou que estava comprando o entorpecente do apelante. Questionado sobre a informação repassada pelo usuário, o apelante negou a comercialização do entorpecente, porém estava com uma pedra de pasta-base em seu poder. De acordo com a testemunha, o apelante autorizou a entrada dos policiais no terreno, onde foi encontrado mais entorpecente.

Importante destacar que
em poder do apelante foram apreendidas 06 (seis) porções de pasta-base, 02 (duas) porções de maconha e R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) em dinheiro trocado e em suas mãos a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e na residência dele, embaixo de tijolos, uma sacola contendo 17 (dezessete) porções de pasta-base e 03 (três) porções de maconha, sendo 27,77g (vinte e sete gramas e setenta e sete centigramas) de cocaína e 21,98g (vinte e um gramas e noventa e oito centigramas) de maconha
.

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares (em ambas as fases), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Com efeito, sabe-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
Enunciado Orientativo n. 03,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o
Enunciado Orientativo n. 08
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros
. (N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
. CONDENAÇÃO.

2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
.

2. Recurso desprovido. (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

Estamos diante de um caso em que após denúncia de vizinhos, a guarnição se deslocou até o local e visualizaram a venda do entorpecente, sendo que ouvido separadamente o usuário Dean afirmou haver comprado a porção do apelante. Inclusive houve a apreensão da porção com o usuário e também com o apelante, assim como o dinheiro da venda. Na residência ainda encontraram inúmeras outras porções prontas para comércio. O fato de alegar ser usuário, não conduz à desclassificação para uso, sobretudo por visualizado o comércio e apreendida considerável quantidade de substância pronta para a mercancia.

Posto isso, não há falar-se em desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o disposto art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, posto que amplamente confirmadas, na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Antônio Marcos Pereira
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024